Tribunal: TJDFT
Processo: 0713688-69.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713688-69.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MAGALHAES DE FARIA EMBARGADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte ré, ora embargada (COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL), para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelo autor no ID 38581195. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator